Tribunal: CARF
Processo: 10675.000227/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.000227/2009-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.241 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/09/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição ou compensação apresentado desacompanhado de provas quanto ao
montante do direito creditório deve ser indeferido.
O contribuinte deve trazer aos autos elementos probatórios de suas alegações,
tais como planilhas de cálculo, DARFs ou Escrituração Contábil-Fiscal.
Ausentes tais elementos, simples alegações sobre direito creditório são
insuficientes para cancelar o Auto de Infração.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000227/2009-12
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000227/2009-12

Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA) neste presente voto:
O interessado transmitiu as Dcomp relacionadas na fl. 14, visando compensar os débitos
nelas declarados com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins, efetuado em
14/09/2001. Essas declarações foram selecionadas para tratamento manual por meio do
presente processo;
A DRF-Varginha/MG emitiu Despacho Decisório n° 419/2009 no qual não homologa as
compensações pleiteadas sob o argumento de que o pagamento foi utilizado para
quitação de débitos do contribuinte não restando saldo disponível para compensação;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade às fls. 21/24 na qual alega, em
síntese, que "examinou a sua última declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais (DCTF) transmitida, referente ao 3° trimestre de 2001/Setembro com código
de receita 2172-1 sob o número 0000.100.2006.52000770 recepcionada pelo sistema da
Receita Federal em 27/09/2006 inclusive confirmada pelas informações extraídas do
sistema gerencial da RFB. Verifica-se na referida declaração que do valor total do
DARF pago R$ 865.131.98 a recorrente declara que utilizou o valor de R$ 844.286,37
para quitação do débito apurado";
É o breve relatório.
A 2a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 24/08/2011, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 09-36.504, às fls. 112/115, com a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-JFA em 13/10/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 117), apresentou Recurso Voluntário em
16/11/2011, às fls. 119/133, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Manifestação de
Inconformidade. Além disso, requer a juntada de novos documentos e que, caso se entenda que
os documentos juntados não são hábeis e suficientes para comprovar o crédito, seja realizada
diligência fiscal.
É o relatório.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000227/2009-12

Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O contribuinte alega ter declarado em DCTF originária e na DIPJ originária
2002, ano-calendário 2001 (Doc.7) o débito de COFINS no montante de R$938.105,45, com
referência na base de cálculo apurada, no montante de R$31.270.181,83, conforme comprova a
memória de cálculo e balancetes da época (Doc. 8).
Afirma que, equivocadamente, considerou para fins de apuração da base de
cálculo, valores referentes a produtos isentos, somente o montante de R$6.932.381,74 (Ficha
20A, linha 4 da DIPJ originária), quando o valor correto seria de R$7.245.870,60, o qual foi
utilizado para dedução da base de cálculo corretamente apurada.
Em razão do equívoco supracitado, a Recorrente afirma ter apurado o débito de
R$938.105,45, realizando-o por meio de DARF no valor de R$865.131,98 em 14/09/2001, sendo
que o restante de R$84.414,42 refere-se à depósito judicial e R$11.440,95 a crédito vinculado a
outras compensações.
Constatado o erro, a Recorrente seguiu os seguintes procedimentos: (i) em
29/12/2005 retificou a DIPJ, fazendo constar na Ficha 20A, linha 4, o real montante do débito
apurado, que seria R$928.700,793 (Doc. 9); (ii) em 31/12/2005 registrou o crédito apurado sob
a rubrica de n° 11.11.01.0000.112081407, localizada na página 2850, microficha de n° 0017, do
Livro Diário Geral, número 1560, autenticado sob o n° 02.070.468, na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, em 23/05/2006; (iii) e nos dias 30/12/2005 e 31/12/2005 registrou a
quitação dos débitos por meio de compensação, apurado sob as rubricas de números
11.11.01.0000.211070002 e 11.11.01.0000.211070001, microfichas de números 0016 e 0017, do
Livro Diário Geral.
Diante do exposto, afirma restar demonstrado que o crédito existe, é líquido e
certo e perfaz o montante de R$9.404,66. Em decorrência do crédito apurado, em 29/12/2005,
a Recorrente transmitiu a PER/DCOMP em questão (Doc. 11) nos dias 29/12/2005 e 30/12/2005,
por meio das quais compensou os débitos. Procedeu à juntada dos seguintes documentos: Doc. 5
DCTF retificadora; Doc. 6 DARF; Doc. 7 DCTF originária e DIPJ originária 2002; Doc. 8
Memória de cálculo e balancetes da época — valores originais; Doc. 9 DIPJ retificadora; Doc.
10 CD Room: demonstrativo dos lançamentos contábeis realizados no Livro Diário.
A COFINS teria sido supostamente recolhida a maior no mês de Agosto/2001,
conforme indicado na DCTF retificadora (fl. 165), DARF (fl. 173), DIPJ original (fl. 175),
Memória de Cálculo original (fl. 176), juntados aos autos pelo recorrente.
Porém, justamente os Balancetes Contábeis, documento essencial para comprovar
que a base de cálculo da COFINS em Agosto/2001 deveria ser R$30.956.692,97, e não
R$31.270.131,83, não foram juntados corretamente. Com efeito, ao verificar os balancetes às
fls. 177/182, constatei que se referem ao mês de Julho/2001, e não a Agosto/2001.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000227/2009-12

Com efeito, deveria ter apresentado memória de cálculo do novo valor, que alega
ser o correto, acompanhada de sua escrituração contábil e fiscal, a partir da qual poderiam ser
validados os cálculos efetuados e verificado se o contribuinte não usou estes valores para
dedução em sua escrita fiscal (autocompensação). Observe-se, no excerto do Acórdão da DRJ
abaixo colacionado, que o julgador já havia deixado clara essa necessidade:
Porém, na DCTF referente ao 3° trimestre de 2001 que deu suporte fático à Dcomp em
questão, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao
valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente alocado a esse débito, não
existindo de fato saldo disponível a ser usado em compensação na data da transmissão
da Dcomp ora analisada.
Além disso, a manifestação de inconformidade não traz demonstração, comprovada por
documentação hábil, da apuração do crédito declarado na Dcomp, para que se possa
certificar a sua correção. Nela também não consta elementos que comprovem que esse
novo valor fora apurado e declarado à RFB em data anterior à transmissão da Dcomp
sob julgamento, contrariando assim, o inciso III do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72,
com a redação dada pela Lei n° 8.748/93, que estabelece que "a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
Além disso, só se admite a redução do débito mediante comprovação do erro
incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte, com base em escrituração
contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art.
147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Mesmo assim, ao apresentar este Recurso Voluntário, o recorrente nada
acrescentou em termos de prova. O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou
compensação apresentado desacompanhado de provas quanto ao direito creditório deve ser
indeferido.
Nesse contexto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, por carência probatória, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000227/2009-12

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital